Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738728-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: PATRICK CARDOSO PESCARA AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA MASCARENHAS, SERGIO CARDOSO ALBINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora salarial. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.